Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727147-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO, NUNES &amp; CASTRO LTDA, HERCULES HELOU, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, DAVI FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN V I S T O S. (Doc. Num. 21753810). A competência do Relator deste Agravo de Instrumento já se exauriu e houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos. Não é plausível que o mesmo Magistrado continue a responder requerimentos protocolizados pela parte descontente. Pela derradeira vez e ratificando o que anteriormente foi asseverado, reafirmo que, ante o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao presente Agravo de Instrumento, nada mais há a ser provido no presente Feito. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador